Tribunal: TJSP
Processo: 1001348-51.2018.8.26.0666
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Ausência de situação excepcional que evidencia o propósito de rediscussão da matéria.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001348-51.2018.8.26.0666/50000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado CLÁUDIO
BARBOSA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001348-51.2018.8.26.0666/50000 -Voto no 29.325
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001348-51.2018.8.26.0666/50000
EMBARGANTE
:
INSS
EMBARGADO
:
Claudio Barbosa Rodrigues
ORIGEM
:
Vara Única de Artur Nogueira
VOTO No
:
29.325
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Atribuição de efeitos infringentes
Inadmissibilidade

Ausência de situação excepcional que evidencia o propósito de
rediscussão da matéria.
Vistos.
Embargos de declaração opostos pelo INSS contra v. acórdão desta 17a Câmara
de Direito Público.
No essencial, este é o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando contradições, suprindo omissões
ou corrigindo erros materiais.
Mesmo quando direcionados ao prequestionamento de determinado ponto, os
embargos declaratórios também devem se ater às situações estabelecidas no art. 1022 do
CPC.
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência de nenhuma das
referidas máculas.
Todas as questões apontadas pelo embargante foram suficientemente debatidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001348-51.2018.8.26.0666/50000 -Voto no 29.325
3
no v. acórdão, segundo o qual restou demonstrada de forma cabal a incapacidade laboral
parcial e permanente. Não há, portanto, nada a ser integrado.
Anoto, em remate, que a imprescindível fundamentação das decisões judiciais
não consiste no fato do julgador se pronunciar sobre todos os dispositivos legais que a
parte considera pertinentes.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator